Tribunal: TJSP
Processo: 2193540-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão monocrática que deixou de conhecer recurso de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a preliminar de inépcia da petição inicial suscitada pelo réu, ora agravante - Conteúdo decisório em questão não se insere dentre aqueles previstos no artigo 1.015 do novo CPC, que enumera, em rol taxativo, as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão monocrática que deixou de conhecer recurso de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a preliminar de inépcia da petição inicial suscitada pelo réu, ora agravante - Conteúdo decisório em questão não se insere dentre aqueles previstos no artigo 1.015 do novo CPC, que enumera, em rol taxativo, as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento – Taxatividade mitigada que não se aplica no caso em tela – Inocorrência de risco ao agravante pelo perigo da demora - Decisão monocrática mantida – Agravo interno improvido.
AGRAVO INTERNO – MULTA – Descabimento – Multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC que somente teria incidência se evidenciado intuito meramente protelatório, o que não ocorreu – Matéria arguida em contraminuta rejeitada.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO